Tribunal: TJDFT
Processo: 0703020-15.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0703020-15.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELENE MARIA CARVALHO SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE D E C I S Ã O A agravante requer a desistência do recurso (ID 67267471), sob argumento de que “não fora marcado a caixa correspondente à apreciação da tutela de urgência, razão porque protocolou novo pedido em novo processo afim de atender a fila de apreciação de pedidos de tutela” (ID 67376559). Ante o exposto, homologo a desistência e JULGO PREJUDICADO o recurso, com fundamento no artigo 11, inciso XII do RITRJE deste Tribunal. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito